Tribunal: CARF
Processo: 10314.725700/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.725700/2014-34
ACÓRDÃO
2402-013.020 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGILL AGRÍCOLA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTORES
PESSOAS
FÍSICAS.
SUBROGAÇÃO.
AÇÃO
JUDICIAL.
PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO LANÇAMENTO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A existência de ação judicial não transitada em julgado, acerca da
exigibilidade das contribuições previdenciárias previstas no art. 25, incisos I
e II da Lei no 8.212/91 implica a constituição do crédito tributário
correspondente, com o fito de se prevenir a decadência, não havendo
decisão que proíba tal procedimento.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário em virtude de depósito
judicial no montante integral (art. 151, II, do CTN), é impeditiva da
promoção de sua execução judicial, mas não impede o Fisco de proceder
ao lançamento, eis que este é atividade vinculada e obrigatória (art. 142 do
CTN).
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
SOBRESTAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO LEGAL. O processo administrativo fiscal é regido por princípios,
dentre os quais o da oficialidade, que obriga a administração impulsionar o
processo até sua decisão final, não podendo haver sobrestamento dos
autos sem que haja previsão normativa ou determinação judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.020 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725700/2014-34
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10314.725700/2014-34, em face do acórdão no 16-68.278, julgado pela 12a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 12 de maio de 2015, na qual os
membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de AI - Auto de Infração Debcad no 51.053.733-2, lavrado e consolidado
em 22/09/2014, relativo às contribuições previdenciárias a cargo da empresa por
substituição, incidentes sobre o total da base de cálculo da comercialização de
produto rural adquirido de pessoa física com sub-rogação, abrangendo as
competências 03/2010, 06/2010, 07/2010, 08/2010 e 12/2010, no montante de
R$ 131.161,16 (cento e trinta e um mil e cento e sessenta e um reais e dezesseis
centavos).
O Relatório Fiscal apresenta, em síntese, as seguintes informações:

A empresa é obrigada ao recolhimento em GPS (Guia da Previdência Social) no
código 2607 referente à retenção na alíquota de 2,3%, sendo 2% da contribuição
social para a Seguridade Social, de 0,1% para a contribuição GILRAT e 0,2% para a
contribuição para o SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, calculadas
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.020 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725700/2014-34
3
sobre o valor bruto da produção rural comercializada de produtores rurais de
Pessoa Física.
Os valores de contribuição para Outras Entidades e Fundos (também chamada de
Terceiros) foram retidos e recolhidos pela fiscalizada em época própria conforme
verificado em fiscalização.
Os fatos geradores da contribuição previdenciária lançadas neste Auto de Infração
constam da contabilidade da empresa sem terem sido declarados em GFIP (Guias
de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social)antes do início deste procedimento fiscal.
Esta fiscalização iniciou seus trabalhos em 30/09/2013, com a ciência postal pelo
contribuinte com AR - Aviso de Recebimento (JG 24.650.789-9 BR) do Termo de
Início de Procedimento Fiscal - TIPF, o que exclui a espontaneidade do sujeito
passivo, nos termos do Código Tributário Nacional - CTN, Lei n° 5.172, de
25/10/1966, art. 138, parágrafo único, combinado com o Decreto n° 70.235, de
06/03/1972, art. 7o, § 1o.
Durante o curso dessa ação fiscal a empresa tomou ciência de Termos de
Intimações Fiscais (TIF) para apresentação de documentos e esclarecimentos
conforme descrito abaixo, os quais foram apresentados no decorrer desta
fiscalização e respaldaram os lançamentos descritos neste relatório.
Foram examinados, dentre outros, os seguintes documentos: a) Contas Contábeis
Específicas (SPED Contábil de 2010), b) Contratos e Notas Fiscais de operações de
comercialização de produto rural adquirido de Pessoa Física durante o ano de
2010, c)DIPJ2011 (DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA
PESSOA JURÍDICA) ano calendário de 2010 e d) GFIPs atinentes às competências
de janeiro a dezembro de 2010 constantes nos sistemas informatizados da RFB
antes do início desta ação fiscal.
Da análise dos documentos, constatou-se que a empresa adquiriu produtos de
Produtores Rurais Pessoa Física em valores superiores àqueles apresentados à
tributação em GFIP (FPAS 744) antes do início dessa ação fiscal, ensejando o
lançamento neste auto das contribuições previdenciárias, cujas bases de cálculo
não foram declaradas em GFIP.
A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, é calculada
através da aplicação do percentual de 2% e a contribuição GILRAT na alíquota de
0,1%, ambas incidentes sobre o valor bruto da produção rural comercializada de
produtores rurais Pessoa Física (base de cálculo) conforme artigo 25 da Lei no
8.212/91 e Decreto no 3.048/99, art. 200 § 7o, inciso I.
A apuração da base de cálculo não informada em GFIP foi efetuada através da
análise dos valores declarados em DIPJ 2011 e dos valores em documentos fiscais
como contratos e notas fiscais emitidas com os produtores rurais pessoas físicas.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.020 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725700/2014-34
4
A empresa foi intimada a apresentar as justificativas que geraram as diferenças
entre os valores declarados em GFIP em relação aos valores informados em DIPJ
acompanhada de documentação hábil e idônea.
Em atendimento à intimação a empresa informou que as diferenças apontadas na
planilha abaixo (valores levantados neste auto de infração) não foram oferecidas
à tributação em GFIP, por estarem amparadas por ação judicial.
Vale notar que as ações judiciais apenas suspenderam a exigibilidade da
contribuição patronal, tendo sido recolhido através de depósito judicial o valor de
2,1% da contribuição previdenciária, motivo pelo qual os valores devidos a
Terceiros (0,2%) foram recolhidos em GPS pela empresa antes do início deste
procedimento fiscal.
(Planilha demonstrativa com CNPJ, mês, base de cálculo em GFIP, base de cálculo
devida, base de cálculo depósito judicial, valor devido de FUNRURAL (2,3%), GPS
código 2607, depósito judicial e documento).
Os valores recolhidos pela empresa em GPS 2607 referem-se aos pagamentos
devidos de contribuição patronal (2,1%) e da contribuição destinada a
Terceiros(0,2%) sobre o Funrural apesar do valor total de Base de Cálculo do
Funrural não ter sido declarado em GFIP (vide coluna "Base de Cálculo em GFIP" e
a coluna "Base de Cálculo Devida"). O fato de recolher o valor devido da
contribuição do Funrural sem a devida informação em GFIP configura
inobservância da Lei no 8.212/91, motivo pelo qual o contribuinte está sendo
autuado em separado através do CFL 78 - por apresentar GFIP com omissão e
incorreções mesmo quando há recolhimento (Auto de Infração 10314-
725.699/2014-48: Al Debcad 51.053.736-7).
Além disso, pela análise da planilha acima é possível perceber que o valor
recolhido (coluna "GPS") não corresponde ao valor total devido de FUNRURAL
(Coluna "Valor devido de FUNRURAL (2,3%)") calculado através da aplicação da
alíquota de 2,3% sobre o valor da coluna "Base de Cálculo Devida".
Isso ocorre porque o valor devido e não recolhido (coluna Depósito Judicial)
refere-se ao valor do FUNRURAL (contribuição patronal de 2,1%) calculado sobre
a Base de Cálculo da comercialização da produção rural de produtores pessoas
físicas (coluna "Base de Cálculo – Depósito Judicial") que obtiveram liminar para
que o valor retido fosse recolhido através de depósito judicial.
Destaca-se ainda que o valor recolhido em GPS também contempla o valor devido
a Terceiros (0,2%) calculado sobre a Base de Cálculo da comercialização da
produção rural de produtores pessoas físicas (coluna Base de Cálculo – Depósito
Judicial). Dessa forma somente os valores devidos de contribuição patronal (2,1%)
estão sendo levantados nesse auto, uma vez que os valores devidos a Terceiros já
foram recolhidos pela empresa.
Consta da planilha abaixo resumo detalhado dos valores não informados em GFIP
de base de cálculo da comercialização com produtores rurais pessoa física (coluna
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.020 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725700/2014-34
5
Notas Fiscais), que obtiveram liminar para que o valor retido da contribuição
patronal fosse recolhido através de depósito judicial, enquanto que na coluna
“Funrural liminar” consta o valor devido de contribuição patronal de 2,1% lançada
neste Auto. Consta também a informação de cada ação judicial, o mês e o valor
contemplado por cada uma delas. Também está sendo detalhado qual o Código
de Levantamento (coluna “Lev”) utilizado para o levantamento nesta ação fiscal.
(Planilha indicando CNPJ, fornecedor, competência Nota Fiscais, Valor das Notas
Fiscais, Funrural – depósito judicial, data de pagamento, anexos, levantamento e
ação judicial.)Em relação aos valores destacados na planilha referentes ao DOC 11
e DOC 12 são necessárias as considerações abaixo:
Esses valores foram recolhidos pela própria fiscalizada em 20/04/2010 em uma só
guia de depósito judicial no valor de R$ 19.866.998,39, relativos à contribuição
para o Funrural de março de 2010.
Constatou-se que o valor da base de cálculo relacionado a esse recolhimento
consta declarado em GFIP exceto pelas duas filiais (60.498.706/0025-24 e
60.498.706/0255-75), que constam do presente Auto de Infração.
Em relação a esse valor, a empresa informa que em 19/04/2010 foi ajuizada a
Ação Cautelar n° 0008799-94.2010.4.03.6100 para que fosse autorizado o
depósito judicial da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização
da produção rural(Funrural) pela Cargill Agrícola S/A adquirida ao longo do mês de
março de 2010.
Em 20/04/2010 a Cargill efetuou o depósito judicial de R$ 19.866.994,02, que
corresponde ao valor desta contribuição devido no período de março de 2010.
Ocorre que o Juízo da 10a Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo proferiu
sentença fixando o entendimento de que a Cautelar não seria o meio adequado
para a obtenção deste provimento jurisdicional, razão pela qual a Cargill requereu
a conversão em renda destes valores.
Este requerimento foi aceito pelo Juízo da 10a Vara Cível de São Paulo, que aos
23/05/2011 proferiu decisão determinando a imediata conversão em
renda/pagamento para a União, o que foi efetivado em agosto de 2011, conforme
se verifica do extrato da conta judicial e da comunicação da Caixa Econômica
Federal (CEF) juntada aos autos da Ação Cautelar n° 0008799-94.2010.4.03.6100.
Ato seguinte, visando discutir a legalidade e legitimidade desta mesma
contribuição, a Cargill ajuizou, em Brasília, nova ação pelo procedimento ordinário
n° 0022935-05.2010.4.01.3400 que ainda pende de julgamento perante o Tribunal
Regional Federal da 1a Região.
Diante da explicação acima, foram juntados ao DOC 11 e DOC 12 as seguintes
documentações: primeira página da petição inicial da ação cautelar onde consta o
n° do processo, sentença do juiz extinguindo o processo e a comunicação CEF
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.020 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725700/2014-34
6
informando o juiz da conversão do depósito judicial supramencionado em renda
para a União.
As informações constantes das planilhas acima foram retiradas de planilha
apresentada pela empresa com informações detalhadas da composição dos
valores pagos em depósito judicial e/ou amparados por Liminar constantes do
DOC 25 juntado ao processo.
O documento digital original apresentado pela empresa que contém todas as
informações dos depósitos e processos judiciais, o qual a planilha acima faz
referências, consta do DOC 19.
Tendo em vista os fatos narrados acima, procedeu-se ao lançamento de ofício das
contribuições sociais devidas, conforme descrito neste relatório.
As bases de cálculos informadas na última GFIP antes do início do Procedimento
Fiscal (recolhidas ou não) não compõem as bases de cálculo objeto do presente
auto.
Os lançamentos efetuados nos estabelecimentos da empresa, conforme se
verifica nas planilhas deste relatório e seus anexos foram cadastrados no CNPJ da
matriz.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010, 01/06/2010 a 30/06/2010,
01/07/2010 a 31/07/2010, 01/08/2010 a 31/08/2010, 01/12/2010 a 31/12/2010
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SUBROGAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO DA
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE.
A existência de ação judicial não transitada em julgado, acerca da exigibilidade
das contribuições previdenciárias previstas no art. 25, incisos I e II da Lei no
8.212/91 implica a constituição do crédito tributário correspondente, com o fito
de se prevenir a decadência, não havendo decisão que proíba tal procedimento.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário em virtude de depósito judicial
no montante integral (art. 151, II, do CTN), é impeditiva da promoção de sua
execução judicial, mas não impede o Fisco de proceder ao lançamento, eis que
este é atividade vinculada e obrigatória (art. 142 do CTN).
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.020 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725700/2014-34
7
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos
administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria
diferenciada.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. O processo administrativo fiscal é regido por
princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a administração
impulsionar o processo até sua decisão final, não podendo haver sobrestamento
dos autos sem que haja previsão normativa ou determinação judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese: 1) Nulidade do Auto de
Infração por ausência de responsabilidade por parte da recorrente; 2) Nulidade do auto de
infração tendo em vista o depósito integral em juízo; 3) Inconstitucionalidade da Contribuição
Previdenciária Incidente sobre a Receita Bruta Auferida pelos Produtores Rurais Pessoas Físicas; 4)
Ausência de Renúncia à Esfera Administrativa e Necessidade de Sobrestamento do Presente
Processo
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

1. Nulidade do Auto de Infração por ausência de responsabilidade por parte da
recorrente
Sustenta o recorrente a nulidade do auto de infração sob o argumento de que a
contribuição somente poderia ser exigida dos respectivos contribuintes, no caso, produtores
rurais, pois a transferência de responsabilidade apenas se aplica às hipóteses em que é possível o
imediato ressarcimento, ao responsável tributário, do ônus financeiro do tributo.
Não assiste razão ao recorrente.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais já analisou a temática e possui entendimento
no sentido da legalidade da sub-rogação:
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.020 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725700/2014-34
8
CSRF – 2a Seção- 2a Turma
Acórdão 9202-006.636 Mar/2018
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUBROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA PESSOA
JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as contribuições
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e
recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação a que está
legalmente obrigado.
CSRF – 2a Seção- 2a Turma
Acórdão 9202-007.846 Mai/2019
PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. A empresa
adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física
produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta
da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas na
legislação previdenciária vigente.

Ainda, salienta-se o conhecimento acerta da tramitação da ADI no 4.395 no STF, que
versa especificamente da constitucionalidade do FUNRURAL e respectivo modelo de sub-rogação
do recolhimento aos adquirentes de produtos rurais de pessoas físicas.
Todavia, referido processo ainda não alcançado definitividade típica da coisa
julgada.
Saliento, também, a existência da Súmula CARF no 150:
Súmula CARF 150 A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de
2001.

Desta forma, afasto a alegação de nulidade.

2. Nulidade do auto de infração tendo em vista o depósito integral em juízo
Busca o recorrente o cancelamento do auto de lançamento uma vez que os créditos
tributários em discussão foram integralmente depositados em juízo.
Como reconhece a recorrente, trata-se de lançamento preventivo de decadência,
ainda que conste depósito judicial de valores.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.020 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725700/2014-34
9
Desta forma, não a assiste razão a alegação de nulidade.
Conforme Súmula CARF no 165 não é nulo o lançamento referente a crédito
tributário depositado judicialmente, vejamos:
Súmula Vinculante no 165 CARF
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.
Portanto, não se vislumbra a nulidade do auto de infração.

3. Inconstitucionalidade da Contribuição Previdenciária Incidente sobre a Receita
Bruta Auferida pelos Produtores Rurais Pessoas Físicas
Sustenta o recorrente a improcedência do lançamento com base no julgamento do
RE no 363.852, que julgou a inconstitucionalidade do artigo 1°, da Lei n° 8.540/92, que deu nova
redação aos artigos 12, V e VII, 25, I e II, 30, IV, da Lei no 8.212/91
Sobre o tema, aplica-se também o disposto na Súmula CARF no 150, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Importante ressaltar, ainda, que, em decisão proferida no julgamento do RE no
718.874/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 669), o STF declarou a constitucionalidade
da contribuição previdenciária exigida do empregador rural pessoa física após a edição da Lei no
10.256/01:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.

Desta forma, não assiste razão ao recorrente.

4. Ausência de
Renúncia
à
Esfera
Administrativa
e
Necessidade
de
Sobrestamento do Presente Processo

Sustenta o recorrente que, caso não seja acolhido o pedido de nulidade do auto de
lançamento, que este Conselho deve analisar o mérito relativo à inconstitucionalidade da
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.020 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725700/2014-34
10
contribuição ao Funrural ou sobrestar o julgamento do presente processo até que seja proferida
decisão judicial definitiva nos autos das ações judiciais propostas pelos produtores rurais..
Em tendo sido analisado o mérito da discussão sobre a incidência do FUNRURAL no
tópico 3 deste voto, resta prejudicado o pedido de sobrestamento do presente julgamento.
De qualquer sorte, em não havendo lei ou norma regimental que autorize o
sobrestamento do julgamento, não há como se falar em sobrestamento.

Conclusão
Ante o exposto voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 1053
DF CARF MF
Original